Tribunal: TJES
Processo: 5010550-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010550-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. H. A. S. e outros (2)

APELADO: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDENIZATÓRIA POR MORTE DE DETENTO. SUPOSTA FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE DE INCAPAZES. OBRIGATÓRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AOS INTERESSES DE INCAPAZES. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PARQUET DE 2º GRAU. SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme entendimento do c. STJ seguido pelo e. TJES, a “intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável” (REsp 1694984/MS).

2. A demanda discute responsabilidade civil do Estado por supostas falhas na prestação de serviço público relacionada à custódia de presos e atenção à saúde, o que reforça a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, como forma de resguardar o interesse público, bem como dos incapazes que integram o polo ativo da demanda.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em favor de
JOYCE DE BRITO ALVES, M.H.A.S e A.V.A.S
, tendo em vista o falecimento de
ALBERTO NERES SANTANA
, marido da primeira requerente e pai da segunda e da terceira.

Em suas razões (ID 4582575), as apelantes argumentam: (i) nulidade da sentença por inexistência de intervenção do Ministério Público em feito que envolve incapazes; (ii) responsabilidade objetiva do Estado por inobservância do dever específico de proteção.

Contrarrazões (ID 4582578) pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 4712861) pugnando pelo reconhecimento da nulidade de sentença, diante da ausência de intimação do Ministério Público.

Na origem, a demanda foi ajuizada por
JOYCE DE BRITO ALVES, ANA VITORIA ALVES SANTANA
e
MARIA HELOA ALVES SANTANA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob fundamento de que
ALBERTO NERES SANTANA
estava preso quando foi internado com tuberculose, o que culminou no seu falecimento.

Assim, pretendem a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da morte ter ocorrido enquanto estava custodiado. Após processamento do feito, foi proferida a sentença ora vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Nos termos do que dispõem os artigos 178, inciso II e 279, do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sendo certo que o processo será nulo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito em que deveria intervir.

Ora, na hipótese dos autos, não foi oportunizado ao representante do Ministério Público atuante em primeiro grau a possibilidade de atuar no feito, seja assistindo as incapazes, ou mesmo emitindo parecer acerca da controvérsia posta. Por conseguinte, indiscutível o prejuízo aos interesses das menores, haja vista o não acolhimento da pretensão inicial.

Neste ponto, cabe ressaltar que a demanda discute responsabilidade civil do Estado por supostas falhas na prestação de serviço público relacionado à custódia de presos e atenção à saúde, o que reforça a necessidade de intervenção do Ministério Público, como forma de resguardar o interesse público, bem como dos incapazes que integram o polo ativo da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem acompanhado entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade deve ser reconhecida quando evidenciado o prejuízo aos interesses do menor.
A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA.
O art. 178, do CPC dispõe que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em Lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (..) II. Interesse de incapaz. Considerando que a improcedência do pedido sem a intervenção do Ministério Público gerou prejuízo ao incapaz, a preliminar suscitada pela Procuradoria deverá ser acolhida, devendo os autos retornar à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito
. (TJMG; APCV 5000035-82.2021.8.13.0685; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 15/02/2023; DJEMG 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 178, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. PREJUÍZO AO MENOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, nos termos do que dispõe a norma do artigo 178, inciso II, do CPC/15
, obrigatoriedade que já era prevista na norma do artigo 82, inciso I, do CPC/73. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
a nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Parquet condiciona-se à demonstração de prejuízo ao menor, caracterizado pela improcedência dos pedidos por ele formulados, com exame de mérito. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Processo anulado a partir do momento em que o MP deveria intervir.
(TJMG; APCV 5002779- 17.2021.8.13.0114; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/02/2023; DJEMG 27/02/2023)

Outro não é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE DE MENOR. OBRIGATÓRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PARQUET DE 2º GRAU ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Nos termos do que dispõem os artigos 178, inciso II e 279, ambos do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sendo certo que o processo será nulo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito em que deveria intervir
. 2. N
a hipótese dos autos, efetivamente não foi oportunizado ao i. representante do Parquet junto ao 1º grau, de atuar no feito, seja assistindo o Menor, seja emitindo parecer conclusivo acerca da questão controvertida apresentada, o que revela o efetivo prejuízo aos interesses do menor, evidenciado pelo não acolhimento da pretensão contida na exordial
. 3. Vale consignar que a ação versa sobre supostas falhas na prestação do serviço por parte da Apelada, bem como acerca do cancelamento de plano de saúde do Menor em razão de alegada inadimplência, o que evidencia que a atuação do Parquet na origem poderia ter contribuído para solução da controvérsia. 4.
Assim, evidenciado o prejuízo aos interesses do menor, deve ser acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença vergastada, determinando-se ao Magistrado de origem que proceda a intimação do parquet de 1º grau para atuar no feito.
5. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0018472-85.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 11/Apr/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
Conforme entendimento do c. STJ seguido pelo e. TJES, a “intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável”
(REsp 1694984/MS). 2. Caso em que a sentença de extinção do processo de inventário, com interesse de menor absolutamente incapaz, sem a participação do Ministério Público causou efetivo prejuízo ao menor. Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 3. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. 4. Sentença anulada. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5014629-13.2021.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 01/Jun/2022)

Em suma, evidenciado o prejuízo aos interesses dos incapazes, deve ser acolhida a pretensão recursal e ministerial de anulação da sentença objurgada, determinando ao magistrado de origem que proceda a intimação do
parquet
de 1º grau para atuar no feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOYCE DE BRITO ALVES, M.H.A.S e A.V.A.S

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, nos termos da fundamentação apresentação
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 17:36:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48039316102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR